Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante que se manifeste sobre eventual preclusão da oportunidade para suscitar a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa ad causam bem como acerca da possível ocorrência de violação à dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906